Tribunal: TJDFT
Processo: 0733265-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733265-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELERY CAVALCANTI E SILVA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0701245-81.2020.8.07.0018, determinou a expedição das Requisições de Pequeno Valor – RPV de acordo com o novo limite estabelecido por meio da Lei no 6.618/2020. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria. Analisando os autos, vejo que o eminente Desembargador Cesar Laboissiere Loyola está prevento para o julgamento do presente recurso, pois é o relator do Agravo de Instrumento no 0727252-67.2020.8.07.0000, interposto nos autos principais. Assim dispõe o Regimento Interno deste TJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (...) § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Veja-se que a distribuição do recurso torna prevento o relator para os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo. Nesse contexto, tendo em vista que o eminente Desembargador Cesar Loyola é o relator do Agravo de Instrumento no 0701245-81.2020.8.07.0018 interposto nos autos principais, resta configurada sua prevenção para o julgamento do presente recurso. Assim, retornem-se os autos à Secretaria para as providências pertinentes. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020 14:47:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador